Tribunal: STF
Processo: ARE 1514134
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação objetivando a declaração de inexigibilidade de tributo em razão de imunidade e a restituição dos valores pagos indevidamente a título de IPTU. Sentença que julgou procedente o pedido, declarou a inexigibilidade do IPTU face à autora e condenou o Município à restituição dos valores recolhidos nos cinco anos antecedentes à propositura da ação. Insurgência do Município. Pretensão à reforma. Acolhimento. Imunidade tributária conferida às instituições de ensino e educação, nos termos do art. 150, IV, “c”, da CF/88, que somente abrange as entidades legitimadas a exercer a atividade educacional, conforme determina o artigo 209, II, da CF. Precedente do STF (AgR no RE 378.666). Autora que não comprovou estar autorizada pelo Ministério da Educação a atuar como instituição de ensino. Balanço patrimonial e informações extraídas do site da apelada que, ademais, revelam o exercício de atividades distintas do ensino. Imunidade não configurada. Sentença reformada. Recurso provido, com inversão dos ônus sucumbenciais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea "c"; e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, da cópia do Estatuto Social juntada às p. 17/24 se extrai que a Fundação autora é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e com autonomia administrativa e financeira, voltada à consecução das seguintes atividades (art. 6º, p. 17/18):



    “Artigo 6º A Fundação tem por objetivos: 



    I colaborar em programas de desenvolvimento científico, econômico-social e cultural a serem estabelecidos com unidades da Universidade de São Paulo, instituições e outras entidades de direito público e privado; 



    II promover ou administrar recursos de cursos de extensão universitária, simpósios, seminários, conferências e estudos que visem à melhoria do conhecimento agronômico e socioeconômico nas diversas instituições ligadas ao setor do agronegócio; 



    III colaborar no desenvolvimento dos cursos de graduação e pós-graduação das unidades da Universidade de São Paulo, bem como outras Universidades e Instituições que solicitarem seus serviços; 



    IV promover a divulgação de conhecimentos agronômicos e correlatos, por meio de publicações técnicas, periódicos, monografias e outras formas adequadas; 



    V realizar e ou administrar recursos de pesquisas que atendam às necessidades dos setores público e privado, tudo dentro de cânones acadêmicos que permitam, simultaneamente, o atendimento dos objetivos propostos e o treinamento de pessoal especializado. 



    §1º Para consecução de seus objetivos, a Fundação poderá celebrar convênios, acordos ou contratos com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. 



    §2º A Fundação não visará à obtenção de lucros, nem os distribuirá, a qualquer título.”.



    Do amplo objeto social da autora, é possível extrair que sua função é, primordialmente, colaborar e auxiliar no desenvolvimento de cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de São Paulo, além de promover e colaborar com pesquisas e divulgar conhecimentos relacionados à agronomia.



    Em outras palavras, a Fundação autora não desenvolve exclusivamente atividades típicas de ensino, tal como as Universidades e Colégios, mas tão somente presta serviços de apoio às instituições que o fazem, de modo que, nessa qualidade, não possui autorização do Ministério da Educação para promover as ditas atividades de ensino, conforme determina o artigo 209, II, da Constituição Federal.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente